Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA CORRETA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações dos policiais que efetuaram a prisão do réu, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime.
3. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, o regime inicial correto é o semiaberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.